Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 33977812. Observe-se ainda que há recurso em tramitação no STJ, conforme despacho de ID: 26227572. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador